Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil e processual Civil. Apelação cível. Conta Vinculada ao PASEP. Alegação de Má-gestão. Inexistência de ilícito. Atualização monetária. Inaplicabilidade do CDC. Improcedência mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais formulado. O autor sustenta que o banco não preservou corretamente o saldo de sua conta vinculada ao PASEP, especialmente no tocante aos valores acumulados até o exercício de 1988. A sentença indeferiu o pleito, fundamentando-se na ausência de comprovação de irregularidade e na aplicação do regime legal específico da conta PASEP.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) saber se houve nulidade da sentença por julgamento extrapetita, ao tratar a ação como revisional em vez de reconhecer a discussão sobre preservação do saldo acumulado até 1988 e saques indevidos; (ii) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor, com consequente inversão do ônus da prova; (iii) saber se deve ser aplicada a teoria da carga dinâmica do ônus da prova e (iv) e verificar se houve falha do Banco do Brasil na gestão da conta vinculada ao PASEP, que enseje indenização.
III. Razões de decidir
3. Inexistência de julgamento extrapetita. A sentença apreciou exatamente os pedidos e fundamentos deduzidos na inicial, abordando a alegada defasagem no saldo do PASEP e a suposta ausência de atualização monetária. Não houve julgamento fora dos limites da lide (CPC, art. 492).
4. Inaplicabilidade do CDC. A relação jurídica entre as partes decorre de imposição legal (LC no 8/1970), em que o Banco do Brasil atua como mero depositário das contas do PASEP, sem configurar relação de consumo nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. Inadequação da teoria da carga dinâmica. O autor não demonstrou qualquer obstáculo técnico ou fático que justificasse a redistribuição do ônus probatório. A alegação de hipossuficiência informacional é genérica e não fundamentada.
6. A ausência de demonstração de ato ilícito por parte da instituição financeira inviabiliza a pretensão indenizatória por danos materiais e morais.
7. Jurisprudência do TJDFT. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que não se presume má gestão bancária sem prova objetiva. A insatisfação com o valor sacado não é suficiente para configurar ilícito.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não configura julgamento extrapetita a decisão que analisa os fundamentos expostos na inicial e afasta os pedidos por ausência de prova. 2. A gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não constitui relação de consumo. 3. A inversão do ônus da prova com base na teoria da carga dinâmica exige justificativa fática concreta, ausente no caso. 4. A improcedência é medida que se impõe diante da ausência de prova técnica ou documental robusta.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e §1o; 492; LC no 8/1970; LC no 26/1975, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1874833, ApCiv 0703815-57.2021.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda.